Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ACORDO HOMOLOGADO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. CRÉDITO TRABALHISTA POR EQUIPARAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
1 – Na espécie, verifica-se que a sentença recorrida, ao admitir a habilitação do crédito trabalhista, que teve como fato gerador um evento ocorrido (extinção do contrato de trabalho) antes de realizado o pedido de recuperação judicial, desconsiderou o trabalho realizado pela causídica, assim como o fato de que a natureza da verba honorária se equivale ao crédito trabalhista habilitado - ainda que a sentença homologatória do acordo trabalhista tenha ocorrido após o pleito de soerguimento da devedora-recorrente.
2 – Isso porque, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1152218/RS - submetido à sistemática de julgamentos dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que os créditos referentes aos honorários advocatícios oriundos de demanda trabalhista se equiparam aos créditos trabalhistas, gozando, portanto, dos mesmos privilégios e tratamentos, de modo a serem igualmente submetidos à recuperação judicial
3 – Com efeito, não se revela congruente admitir-se, por um lado, a habilitação do crédito trabalhista resultante de reclamatória trabalhista e, por outro lado, indeferir o pedido referente à verba honorária produto desta mesma demanda trabalhista. 3.1 - Em outras palavras, se mostra irrazoável o entendimento de que somente o crédito trabalhista estaria submetido ao plano de recuperação judicial, descuidando-se, contudo, que, entre os referidos créditos, existe uma verdadeira relação de causalidade, porquanto inerentemente conectados à demanda trabalhista que lhes dera origem. Precedentes do STJ.
4 – Assim, a sentença recorrida deve ser reformada para que seja retificado o Quadro Geral de Credores da recuperanda a fim de que a verba honorária seja habilitada na categoria de crédito trabalhista por equiparação.
5 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.